Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710199-83.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELZA LOPES DA SILVA APELADO: RODRIGO SILVA FRANCISCHETTI D E C I S Ã O 1. A ação de prestação de contas decorre da sentença que decretou a interdição da apelante, na qual o apelado foi nomeado seu curador (ID. 69227229). 2. Nos termos do artigo 553 do CPC, a prestação de contas imposta como obrigação decorrente da curatela é incidente que deve tramitar em autos apartados, em apenso ao processo em que nomeado o curador. 3. Desse modo, nada a prover acerca da prestação de contas apresentada no ID. 70331231, que deverá tramitar em procedimento próprio e apartado, na primeira instância. P. I. Após, tornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital